Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714194-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: KELLY TATIANE MARTINS QUIRINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. INADIMISSIBILIDADE TANTO NA FONTE QUANTO NA CONTA. ARTIGO 833 INCISO IV DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em suma, assegura ser incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC (hoje o art. 833, inciso IV, do CPC/15). (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a realização de penhora sobre o salário da recorrida até o limite de 30% (trinta por cento), sem que isso represente afronta à dignidade humana ou comprometa a subsistência da devedora e de sua família. Aduz que a conclusão do julgado está em descompasso com a mais recente jurisprudência da Corte Superior. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO NUNES PERES (OAB/DF 39.784), RAYSON RIBEIRO GARCIA (OAB/DF 6.909) e RODRIGO GARCIA REIS (OAB/DF 58.584). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO NUNES PERES (OAB/DF 39.784), RAYSON RIBEIRO GARCIA (OAB/DF 6.909) e RODRIGO GARCIA REIS (OAB/DF 58.584). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009